Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-90.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701809-90.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A APELADO: FABIO DIAS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PITE S/A contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de FÁBIO DIAS DA SILVA. O acordo apresentado pelas partes foi homologado e o recurso julgado prejudicado (ID 48515776). PITE S/A informa “o cumprimento inicial do acordo por parte da PITE S.A, com o seu devido pagamento da primeira parcela conforme cláusula 1a alínea A, que corresponde a entrada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Não obstante, cumpre informar a INADIMPLÊNCIA da parte do Sr. FABIO DIAS DA SILVA, exatamente, no que concerne a não devolução da posse do imóvel, conforme previsto na CLÁUSULA 3a do referido acordo pactuado, conforme pactuado a seguir (...)”. Requer a expedição de “MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE em face do Sr. FABIO ou qualquer outro ocupante, no sentido de reintegrar a PITE S.A em dedilha e objeto da ação do imóvel objeto da presente ação” e que “este seja compelido a arcar com a MULTA PENAL no importe de 20% sobre o saldo acordo em favor da PITE S.A, nos moldes previstos na cláusula 6a (...)”. Nada a prover. Encerrada a função jurisdicional desta instância, remetam-se os autos ao juízo de primeiro grau. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator